Tribunal: TJSP
Processo: 1032864-87.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria Especial. Recurso provido.
I. Caso em Exame
José Francisco Pacheco Peixoto ajuizou ação contra o Município de Sorocaba e a FUNSERV para reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e à aposentadoria especial. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, concedendo a aposentadoria especial a partir do preenchimento

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria Especial. Recurso provido.
I. Caso em Exame
José Francisco Pacheco Peixoto ajuizou ação contra o Município de Sorocaba e a FUNSERV para reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e à aposentadoria especial. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, concedendo a aposentadoria especial a partir do preenchimento dos requisitos de atividade especial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor tem interesse de agir sem prévio requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria especial, conforme o Tema 350 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O pedido de concessão de benefício previdenciário em juízo depende de prévio requerimento administrativo ou demonstração de entendimento contrário da Administração.
4. No caso concreto, o autor não fez pedido administrativo, e não há prova de entendimento contrário notório e reiterado da FUNSERV.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de apelação provido, reformando-se a sentença para julgar o processo extinto sem exame do mérito, por falta de interesse de agir.
Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria especial requer prévio requerimento administrativo. 2. Ausência de pedido administrativo implica falta de interesse de agir.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; art. 85, §§3o e 5o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 631.240 (Tema 350).
TJSP, Apelação Cível 1004474-78.2016.8.26.0602, Rel. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 10.08.2023.